Tribunal: TJES
Processo: 5014912-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014912-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: ROGER MARCAL QUEIROZ
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5014912-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROGER MARCAL QUEIROZ

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO NÃO PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo em favor de ROGER MARÇAL QUEIROZ, contra decisão da Juíza de Direito Plantonista da Audiência de Custódia de Colatina/ES, que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em 3 salários-mínimos. Sustentou-se que o paciente permaneceu preso unicamente por não possuir condições financeiras de arcar com o valor fixado. No curso do processo, liminar foi deferida para colocar o paciente em liberdade, sem exigência de fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão em razão exclusiva do não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão não pode subsistir apenas em virtude do não pagamento da fiança, quando inexistem fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

A imposição de fiança em patamar incompatível com a capacidade econômica do réu transforma a medida em obstáculo intransponível ao direito de liberdade, caracterizando constrangimento ilegal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a manutenção da prisão pelo inadimplemento da fiança, desacompanhada de fundamentos para a prisão preventiva, não se sustenta juridicamente (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17/11/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
A manutenção da prisão pelo simples inadimplemento da fiança configura constrangimento ilegal quando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

2.
A fiança não pode ser fixada em valor que inviabilize, na prática, o exercício do direito de liberdade provisória.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 215-A; CPP, arts. 312, 319, 325 e 326.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5014912-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROGER MARCAL QUEIROZ

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se

Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo em benefício de
ROGER MARCAL QUEIROZ
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
íza
de Direito Plantonista da Audiência de Custódia de Colatina/ES.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto
est
ava
sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
até a data da presente impetração, decorrente da
suposta violação ao artigo 215-A do Código Penal.

Alega a impetrante, em síntese, que embora o juízo da custódia tenha concedido a liberdade provisória em 05/09/2025 em sede da homologação do auto de prisão em flagrante, condicionou a soltura ao pagamento de uma fiança equivalente a 3 (três) salários-mínimos.

Sob es
s
a ótica, o ponto central da impetração é que o paciente
havia permanecido
preso exclusivamente por não ter condições financeiras de arcar com o valor da fiança, o que, segundo a defesa, configura constrangimento ilegal.

Pugna, no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no
ID

15865509
, que colocou em liberdade
o requerente
, dispensando-
o
do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme narra o Termo de Audiência de Custódia:

[...] “CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a ROGER MARÇAL QUEIROZ, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares (art. 319 do CPP): 1. Pagamento de fiança, que, considerando a reiteração delitiva, arbitro no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos, nos termos dos artigos 325 e 326 do CPP, a ser recolhida no prazo de 48(quarenta e oito) horas; 2. Comparecimento a todos os atos do inquérito e da eventual ação penal para os quais for intimado; 3. Proibição de manter contato com a vítima, Sra. Luzia da Penha Pandini, por qualquer meio; 4. Proibição de se aproximar da vítima, mantendo dela a distância mínima de 200 (duzentos) metros. O autuado foi cientificado de que o descumprimento injustificado qualquer das medidas impostas implicará a revogação do benefício e a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 do CPP”.

O
paciente permaneceu pres
o
desde a referida audiência até a expedição do competente Alvará de Soltura (
ID

15882160
), que lhe concedeu liberdade provisória desvinculada ao pagamento de fiança.

Não há motivos para modificação do entendimento outrora empregado, pois a reclusão d
o

coacto
, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade.

A jurisprudência
P
átria tem se consolidado no sentido de que a manutenção da prisão unicamente pelo não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos para a prisão preventiva, configura constrangimento ilegal,
senão vejamos:

"O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada" (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022).

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
H
abeas
C
orpus
, ratificando os termos da liminar deferida no
ID

15865509
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.